Tribunal: TCU
Processo: 003.783/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada com o objetivo de fizalizar a documentação preparatória para a contratação de empresa que irá finalizar a Usina Termonuclear de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria nas obras de construção da Usina Termonuclear de Angra 3 efetuada no âmbito do Fiscobras 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno e nos arts. 9o, II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Eletronuclear S.A. que, previamente à publicação do edital de licitação para a contratação do EPC Usina Angra 3, revise o orçamento base do certame com vistas a: 9.1.1. não utilizar o índice de tolerância de 5% na definição do preço total de referência da Administração; 9.1.2. ajustar os componentes de "riscos", de "seguros e garantias" e de "Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) " na taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) amplo e de "lucro" e ISSQN na taxa de BDI reduzido, de modo a torná-los compatíveis com os correspondentes parâmetros de mercado, com o Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário e com o regime simplificado de tributação, previsto no art. 54, § 2o, da " Consolidação da Legislação Tributária Relativa ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis ", considerando ser esta a opção tributária aparentemente mais vantajosa para a empresa a ser contratada, porquanto a participação dos materiais no custo total do empreendimento resultaria em alíquota efetiva superior aos 3% do referido regime; 9.1.3. reavaliar os quantitativos e os custos de mão de obra dos serviços diretos (MOD) e de serviços especializados, materiais e consumíveis (MAT) do escopo "montagem eletromecânica e administração local" e as composições de preços unitários da "construção civil", com o objetivo de corrigir as inconsistências apontadas na análise das respectivas curvas ABC e assim evitar a concretização das distorções exemplificadas na peça 110 (Análise de Preços e Quantitativos de insumos do orçamento EPC Angra 3 Revisado), devendo também ser verificada a possibilidade de incluir, nessa reavaliação, serviços que se situem nas parcelas "B" e "C" da curva, desde que atendidos os critérios de custo-benefício, prazo, conveniência e oportunidade, ante o atual cenário de indefinição sobre a data de realização do certame; 9.1.4. adotar a incidência de BDI reduzido sobre todos os fornecimentos inseridos no escopo "suprimentos", em especial aqueles de maior materialidade, em vez de apenas sobre itens "sobressalentes"; 9.1.5. utilizar as alíquotas de imposto mais próximas o possível das condições de tributação a que os pacotes de "suprimentos" estão sujeitos, especialmente quanto aos itens constantes na parcela A da curva ABC daquele escopo, com vistas a evitar distorções decorrentes da aplicação de alíquota genérica; 9.1.6. corrigir os valores dos pacotes extraídos do contrato anterior com o Consórcio Angramon e utilizados como referência para o escopo "suprimentos", de modo a retirar o BDI e o fator de tributação neles existentes e, assim, suprimir a duplicidade de aplicação dessas taxas nos preços incluídos no orçamento; 9.1.7. ajustar os valores dos pacotes M106, M100 e M210 do escopo "suprimentos" para adequá-los aos seus respectivos referenciais, conforme detalhado na peça 140; 9.1.8. reanalisar as referências salariais e os encargos sociais e complementares contidos nos escopos "montagem eletromecânica e administração local" e "construção civil", com o objetivo de corrigir as inconsistências apontadas na peça 110; 9.1.9. apropriar os custos e as quantidades de homem-hora de mão de obra durante a execução da obra a ser contratada, com vistas à obtenção de dados capazes de subsidiar eventual planejamento a médio e a longo prazo para futuras obras similares; 9.1.10. elaborar estudos de viabilidade para a implantação da tecnologia 3D Modelagem da Informação da Construção ( Building Information Modeling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares no desenvolvimento de projetos de engenharia, em consonância com o disposto no art. 19, § 3o, da Lei 14.133/2021, no Decreto 10.306/2020 e nos objetivos da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil, disposta no Decreto 11.888/2024. 9.2. dar ciência à Eletronuclear S.A. de que os preços de diversos insumos constantes da planilha orçamentária foram obtidos por meio de: 9.2.1. contratos, propostas e cotações defasados, por haver transcorrido prazo superior a 180 dias em relação a suas datas-base, o que contraria o art. 28, item 5, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear; 9.2.2. média de compras realizadas em vários estados do Brasil e por diferentes modalidades, incluindo compras diretas e distantes do local da obra, o que se opõe à boa prática recomendada - utilização do valor mínimo ou da mediana (nos casos de mercados restrito e competitivo, respectivamente), combinada com outras providências adicionais no sentido de eliminar distorções pontuais (em caso de elevado desvio-padrão na cotação) -, prejudicando, assim, a definição adequada do preço de mercado, em afronta ao Manual do Painel de Compras do Governo Federal, ao art. 23, § 1o, inciso I, da Lei 14.133/2021, ao art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa SEGES/ME 65, de 7 de julho de 2021, e à reiterada jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1.639/2016 e 1.850/2020, ambos do Plenário). 9.3. informar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Casa Civil da Presidência da República, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Congresso Nacional, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, a Eletronuclear S.A., a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), a Junta de Execução Orçamentária (JEO), o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) acerca desta deliberação, especialmente para que tomem conhecimento sobre as seguintes constatações: 9.3.1. eventual publicação de edital de licitação destinada à retomada da construção da Usina Termonuclear Angra 3 - se mantido o cenário atual de insuficiência de previsão orçamentária e de recursos financeiros para o referido objeto - contrariará o disposto no art. 167, II, da Constituição Federal e no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 9.3.2. a inércia do CNPE nos últimos dois anos em decidir pela retomada, ou pelo abandono organizado, da obra da Usina Termonuclear Angra 3 contribuiu para o desperdício de cerca de R$ 2 bilhões, utilizados para manutenção da estrutura da obra paralisada e pagamentos de despesas financeiras decorrentes de dívidas contraídas, situação que acarreta aumento de custos e elevação da tarifa de energia associada ao empreendimento, prejudicando também o equilíbrio econômico-financeiro da própria Eletronuclear, o que contraria os princípios da eficiência e da economicidade, previstos nos arts. 37, caput , e 70, caput , da Constituição Federal e no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016. 9.4. autorizar a AudElétrica a monitorar, em momento oportuno, o atendimento às recomendações expedidas por meio deste acórdão; 9.5. arquivar o processo.